Tribunal: TJBA
Processo: 0700494-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700494-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDVALDO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.

INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ÓRGÃO JULGADOR. MERA INSATISFAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES PARA REVISÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE ATÊM À EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre recurso de Embargos de Declaração oposto por
EDVALDO SOUZA SANTOS
, irresignado com o acórdão de id 79730470, que deu provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, nos autos da ação penal nº 0700494-68.2021.8.05.0001, para, com fulcro no artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal, cassar a sentença recorrida, e determinar que o acusado se
ja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A ação penal tramitou originalmente perante o
2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador
, e
absolveu o acusado EDVALDO SOUZA SANTOS d
a prática do delito previsto no art.

121, §2º, III e VI, do CP
. Em seguida, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado
conhecido e

provido, por unanimidade, a teor do acórdão de id.
79730470
.

II. Da questão em discussão

3.
Nos presentes
aclaratórios
, sustenta o réu, ora embargante, que o acórdão embargado "foi omisso no ponto em deixou de reconhecer e se manifestar sobre os termos da soberania dos veredictos que não foram detalhados elementos que
e
pudessem identificar”. Neste sentido, o embargante aduz: “verifica-se que a materialidade delitiva se encontra informada nos autos contudo ainda assim, no processo em que o Júri julgou a culpa da morte de Rafaela, na noite do dia 06/01/2020, no Bairro da Boca do Rio, nessa capital, sendo a autoria do feminicídio atribuída ao seu então companheiro, ora réu. Os jurados decidiram por absolver. Encontra-se aqui o exercício da soberania popular, ainda que esteja a espera o julgamento do Tema 1087, com repercussão geral e sem ordem de suspensão nacional, tendo por Leading case o ARE 1225185, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, ainda está previsto na Constituição Federal a soberania do Júri (art. 5º, inc. XXXVIII, c, da Constituição Federal). Ademais conforme razões de recurso não restaram provas extreme de dúvidas no processo, inviabiliza mais ainda a modificação da decisão, nos termos do art. 5º, inc. XXXV, XXXVIII, XLVI, alínea “a” e art. 93, inc. IX, todos da Constituição Federal e art. 483, inc. III do CPP.”

III.

Das razões de decidir

4.
De início, verifica-se a i
nexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC/2015, utilizando-se o Embargante deste expediente para
rediscutir o mérito, haja vista que o acórdão embargado analisou e decidiu toda a matéria recorrida.

5. Cumpre salientar que a jurisprudência é uníssona ao entender que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.

6.
Destaca-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo - ARE 1225185 - Tema 1.087) que reconheceu a possibilidade de recurso contra decisão do Tribunal do Júri que absolve réu em contrariedade às provas.

7. A tese de repercussão geral firmada foi a seguinte: “É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.

8. Ocorre que, na situação em análise, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime, consoante o Termo de Votação ao id. 65124127, fl. 23, de forma manifestamente contrária à evidência dos autos. Assim, como consignado no acórdão recorrido, considerando o contexto fático, verifica-se que houve nulidade na decisão proferida pelo Conselho de Sentença, uma vez que a decisão dos jurados em relação à absolvição do réu, apesar de reconhecer a autoria e materialidade dos fatos, revelou-se manifestamente contrária à evidência dos autos. Deste modo, reconhece-se que o decisum vergastado, determinou a realização de novo Júri, em consonância com a tese fixada em repercussão geral, no Tema 1.087, STF.

9. Parecer ministerial pelo não acolhimento

IV. Dispositivo

10
. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Apelação nº
0700494-68.2021.8.05.0001
,
em que figura como embargante
EDVALDO SOUZA SANTOS

e embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade
, em CONHECER e NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator
.

Sala das
Sessões,
de 2025.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça